Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo o uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

2. Não havendo dúvidas de que o delito foi praticado na companhia de outra pessoa, é imperiosa a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de agentes.

3. Em se tratando de acusado primário, de bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial negativa, sendo a pena de reclusão superior a quatro e inferior a oito anos, cabível o regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.